Tribunal: TJBA
Processo: 8026280-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026280-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE AMORIN HERMIDA Advogado(s): AMANDA ARAUJO SANTANA, IVANA DULCE FRANCA RIOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. RADIOEMBOLIZAÇÃO HEPÁTICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedidos relacionados ao descumprimento de liminar deferida em favor do agravante, determinando à agravada a autorização de tratamento médico no prazo de 48h, sob pena de multa. II. Questão em discussão 2. A questão recursal envolve: (i) a majoração da multa diária pelo descumprimento da liminar; (ii) a análise de outras medidas coercitivas solicitadas, como prisão civil, suspensão de serviços, entre outras. III. Razões de decidir 3. Configurado o descumprimento da decisão judicial que impôs à agravada a obrigação de autorizar o procedimento médico prescrito, sendo o tratamento essencial à saúde e à vida do agravante. 4. A majoração da multa diária para R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do descumprimento e a urgência do procedimento. 5. Outras medidas coercitivas solicitadas, como prisão civil e suspensão de serviços, não são cabíveis no caso concreto por ausência de razoabilidade e previsão legal aplicável à hipótese. 6. Ausência de orçamento formal do tratamento inviabiliza, neste momento, a penhora dos valores correspondentes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento provido parcialmente para majorar a multa diária para R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Tese de julgamento: "É cabível a majoração de multa cominatória imposta por descumprimento de ordem judicial que determina a autorização de tratamento médico indispensável à saúde e à vida, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 139, IV, 231, II, e 297; CF, art. 1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1632777/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJBA, AI nº 8033626-87.2022.8.05.0000; TJBA, AI nº 0022850-43.2017.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8026280-17.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante JOSE AMORIN HERMIDA e como Agravado BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.